Tribunal: STF
Processo: RHC 134745
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I, DA LEI 8.137/90. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVA. DENÚNCIA SUPOSTAMENTE FUNDAMENTADA EM DADOS ACOBERTADOS PELOS SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. MOMENTO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DA PROVA OU APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DAS PARTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A controvérsia atinente à licitude dos documentos que acompanham a notitia criminis demanda averiguação aprofundada sobre a prova e o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e incursão minuciosa no acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    2. No momento do recebimento da denúncia, não há a exigência de exame aprofundado da prova ou apreciação dos argumentos da acusação e da defesa, sendo necessário apenas que se constate a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal (HC 128.435, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2015).



    3. In casu, a agravante foi denunciada pelo crime tipificado no artigo 1º, I , da Lei 8.137/90, em razão de suposta omissão de receitas auferidas por empresa de sua propriedade, na declaração anual de imposto de renda no ano de 2003.



      4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal e a paciente não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição originária desta Corte.



    5. Agravo regimental desprovido.